Tribunal: STF
Processo: RE 1335247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EMBARGANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 17.9.2021, o recurso extraordinário interposto pela União foi parcialmente provido “para anular o julgado recorrido e determinar o retorno ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito” (doc. 443).



    Contra essa decisão, Dourada Corretora de Câmbio Ltda. interpôs agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO: PROVA ORIGINÁRIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. PROVA DERIVADA DE PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO FUNDAMENTADA. FONTES INDEPENDENTES. AUTONOMIA. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS A ÓRGÃOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 458).



    Contra essa decisão Dourada Corretora de Câmbio Ltda. opôs os presentes embargos de declaração (doc. 463).



    2. Em 4.5.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 13.5.2022.



    Em 10.5.2022, pela Petição/STF n. 33.942/2022, a embargante requer “a retirada do julgamento virtual para o presencial, em virtude das omissões suscitadas nos embargos de declaração, que demonstram a necessidade de análise aprofundada, venho requerer, com base no art. 4º, II, da Resolução 669, de 19 de março de 2020, pedido de destaque do feito” (fl. 2, doc. 466).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A embargante não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pela embargante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora